Tribunal: TJDFT
Processo: 0707239-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por LUZIA RIBEIRO BEZERRA e GERLON ROMEIRO MAIA (agravantes/executados) em face da decisão (ID 181925273, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0710227-37.2017.8.07.0003, proposta por ZELIA ALVES FERREIRA e JOEL RUFINO JUNIOR (agravados/exequentes), na qual o magistrado a quo determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. Em suas razões recursais (ID 56188757), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que, em razão da decisão combatida, os agravantes estão na iminência de serem despejados, juntamente com a família, do imóvel que construíram com muito esforço e no qual residem há quase sete anos. Afirmam que não se ignora o fato de que os agravados tiveram reconhecido o direito de reintegração na posse, por decisão transitada em julgado, mas, por lado outro, os agravantes de boa-fé construíram no terreno, objeto de reintegração, a sua moradia, local onde residem com a sua família há quase sete anos e cujo valor do imóvel construído supera a importância do terreno. Argumentam que manter a referida situação acarretará o enriquecimento sem causa dos agravados, visto que, inobstante ter-lhes sido reconhecido o direito de reintegração (terra nua), também serão imitidos na posse da casa construída pelos agravantes. Aduzem que, com vistas a defender o direito seus direitos a serem indenizados pelas acessões e benfeitorias como meio de se evitar o enriquecimento ilícito dos agravados, fora ajuizada a competente ação de indenização, processo no.: 0705021-95.2024.8.07.0003, que tramita perante o juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia-DF. Ao final, requerem que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, liminarmente determinar a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a reintegração na posse aos Agravados, até que se julgue a ação de indenização movida contra os Agravados nos autos do processo no.: 0705021-95.2024.8.07.0003. No mérito, seja dado provimento ao presente agravo para confirmar a tutela liminar pleiteada. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante/executada. De um lado, há o pedido para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, liminarmente, determinar a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a reintegração na posse aos agravados, até que se julgue a ação de indenização movida contra os agravados nos autos do processo no.: 0705021-95.2024.8.07.0003, que tramita perante o juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia-DF. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações dos agravantes/executados, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.